Tribunal: TJSP
Processo: 1002926-39.2024.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à base de cálculo da majoração dos honorários advocatícios. Omissão configurada. Acolhimento de embargos de declaração em primeiro grau que alterou a base de cálculo dos honorários que constou da r. sentença, de 10% do valor da condenação para R$ 1.500,00, art. 85 §8o do CPC. Honorários em grau recursal alterados para R$ 1.700,00, observados os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à base de cálculo da majoração dos honorários advocatícios. Omissão configurada. Acolhimento de embargos de declaração em primeiro grau que alterou a base de cálculo dos honorários que constou da r. sentença, de 10% do valor da condenação para R$ 1.500,00, art. 85 §8o do CPC. Honorários em grau recursal alterados para R$ 1.700,00, observados os critérios do art. 85, § 11o, do CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.